Tribunal: TJSP
Processo: 1007584-89.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral e

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral e cancelamento do cartão – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' (Reserva de Margem Consignável) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna – Descabimento - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso - Reserva de margem consignável que decorreu de saque efetuado através de cartão de crédito, cujo montante mutuado foi transferido para a conta do autor, que não pode agora arguir desconhecimento do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Pleito ao cancelamento do cartão de crédito, que teria o mesmo efeito que abstenção de nova utilização, já que não interfere na existência da dívida e manutenção da RMC até a quitação, que deve ser solicitado diretamente ao banco, através dos canais oficiais, somente se aceitando ação judicial para este fim em caso de comprovada recusa, o que inexiste no caso - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 2.500,00, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*